Tribunal: TJSP
Processo: 0003359-45.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Pedido de substituição da pena carcerária por prisão domiciliar, uma vez que se trata de mãe de criança menor de 12 anos de idade – Pleito que não comporta acolhimento por falta de amparo legal – Benefício reservado a hipóteses taxativas previstas nos artigos 317 e 318 do CPP e art. 117 da LEP – Situação prisional da

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Pedido de substituição da pena carcerária por prisão domiciliar, uma vez que se trata de mãe de criança menor de 12 anos de idade – Pleito que não comporta acolhimento por falta de amparo legal – Benefício reservado a hipóteses taxativas previstas nos artigos 317 e 318 do CPP e art. 117 da LEP – Situação prisional da agravante que não se ajusta aos referidos dispositivos legais – Agravo desprovido.